Tribunal: TJMT
Processo: 1010580-34.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010580-34.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SILVIO GONCALVES RODRIGUES - CPF: 346.342.231-04 (APELANTE), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), SERGIO GONCALVES RODRIGUES - CPF: 250.073.431-53 (APELANTE), ELIZANA GONCALVES RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 406.532.181-68 (APELANTE), ELIZABETE GONCALVES RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 537.459.221-15 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), ELIZABETE GONCALVES RODRIGUES DA CRUZ - CPF: 537.459.221-15 (APELADO), ELIZANA GONCALVES RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 406.532.181-68 (APELADO), SERGIO GONCALVES RODRIGUES - CPF: 250.073.431-53 (APELADO), SILVIO GONCALVES RODRIGUES - CPF: 346.342.231-04 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –NEGATIVA DO

PLANO

DE

SAÚDE
INDEVIDA – ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA NÃO CUMPRIDA – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA –

CARACTERIZADA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
DANO

MORAL
–DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS

Incorre em ato ilícito a indevida recusa de cobertura de procedimento de emergência, sob a alegação de não ter decorrido o prazo de carência.

A medida de melhor justiça impõe a condenação no dever de arcar com as despesas referentes ao procedimento que se insere em caráter de emergência e urgência.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por SILVIO GONÇALVES RODRIGUES E OUTROS E, UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cuiabá nos autos de Ação de Indenização por Dano Moral que julgou parcialmente

procedentes os pedidos pata condenar
a Requerida -UNIMED CUIABÁ ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Condenou ainda a requerida ainda ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º c/c parágrafo único do artigo 86, do Código de Processo Civil.

A apelante UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO afirma que “
o CDC, deve ser aplicado subsidiariamente nas relações de consumo entre as mantenedoras dos planos de saúde e seus usuários, nos termos do Art. 35-G da Lei 9.656/98, afastando-se a sua incidência no momento da aplicação da norma ao caso concreto
”.

Declara que
a mãe dos autores era beneficiária do plano de saúde, iniciando a vigência em 19/05/2020, cujo contrato prevê a necessidade de cumprimento de prazo de 180 (cento e oitenta) dias de carência para internação. Contudo, a solicitação de internação foi realizada no dia 02/09/2020, com menos de 120 dias desde a contratação
.

Expõe que
é vedado ao contrato extrapolar os limites legais impostos pela legislação de regência, não havendo falar, portanto, em abusividade da cláusula que prevê prazo de carência, uma vez que não eivada de qualquer elemento a demonstrar a alegada onerosidade excessiva em desfavor do usuário, ainda mais se considerado que se está diante de contrato de plano de saúde
.

Aduz que
a cláusula que prevê expressamente a imposição de carência contratual, além de consentânea com a legislação, não é abusiva, pois sua redação é clara, precisa e redigida em destaque, de forma que não se vislumbra qualquer nulidade
.

Afirma que
os procedimentos de caráter de urgência e emergência foram definidos pelo legislador no artigo 35-C, da Lei nº 9.656/98, que regulamenta a atividade das operadoras de planos privados de assistência à saúde. E, desse modo
consideram-se como procedimentos/tratamentos de urgência aqueles resultantes de acidentes pessoais, entendidos como aqueles prestados imediatamente após o evento, o que, definitivamente, não é o caso dos autos, uma vez que o pedido médico foi no sentido de procedimento eletivo, ou seja, não era de urgência/emergência.

Sustenta que
os requisitos para a indenização por danos morais devem ser preenchidos, ou seja, devem existir: um ato ilícito que, como já explicado à exaustão, não ocorreu, já que escorreita a conduta da operadora; um dano, não ocorrido, já que o cumprimento contratual não se mostra capaz de ensejar tal reparação; e, por fim, inexistente o nexo de causalidade entre dano e ato ilícito, a ensejarem a obrigação de reparar o dano alegado
.

Evidencia que

diante da ausência de conduta ilícita que caracterize responsabilidade civil geradora do dever de indenizar, de qualquer descumprimento contratual ou, no máximo, da ocorrência de mero aborrecimento, inexiste, por conseguinte, a ocorrência de dano moral a ser recomposto,
devendo a sentença ser reformada para julgar improcedente o pleito indenizatório.

Assevera que

caso se vislumbre qualquer dano moral suportado pelo Autor, mesmo diante da ausência de prática de qualquer ato ilícito pela Recorrida, deverá ser a indenização arbitrada em quantia equânime, de acordo com os critérios de moderação e prudência, defendidos pela doutrina e indicados pela jurisprudência
.

Os apelantes
SILVIO GONCALVES RODRIGUES E OUTROS
, em suas razões recursais narram que a
perícia realizada, foi clara ao concluir que no caso da de cujus, existia pedido de urgência e emergência, diante do quadro clínico em que se encontrava
a Genitora dos mesmos e que a recusa e demora na internação contribuiu para a sua morte.

Aduzem que
não poderia a Requerida recusar o atendimento como ocorrido, por clara infração ao contrato, a Lei em seu art. 35-C lei 9.656/1998, e jurisprudência pacifica quanto ao tema, súmula 597 do STJ.

Ressaltam que
tratando de saúde de idoso, cada minuto perdido é um dano, pois com hemorragia digestiva, era claro o risco de vida.

Destacam que
a situação vivenciada pelos Recorrentes,
causaram graves danos, afinal a higidez física, mental e emocional do ser humano são bens fundamentais de sua vida, tutelados em regra geral, pela Constituição (artigo 5º, V e X).

Sustentam que
a reparação por danos morais
deve consistir na fixação de um valor que seja capaz de desencorajar o ofensor ao cometimento de novos atentados contra o patrimônio moral dos consumidores e, ao mesmo tempo, que seja suficiente para compensar os constrangimentos experimentados pelas vítimas.

Deste modo, considerando que estão comprovados os danos morais, d
iante da recusa no atendimento de urgência e emergência, que contribuiu para a morte da Genitora dos Apelantes, requerem a reforma da sentença, para majoração dos danos morais ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Os autores/
apelados em contrarrazões, requerem o desprovimento do recurso.

Nas contrarrazões, a requerida/apelada UNIMED CUIABÁ, requer o não conhecimento do recurso, e, no mérito, o desprovimento.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cinge-se dos autos que
SILVIO GONÇALVES RODRIGUES e Outros
ajuizaram a presente ação de indenização por danos morais a em desfavor da UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, alegando em na inicial que sua mãe portadora de plano de saúde, contratado em 18/05/2020, foi diagnosticado, em 02/09/2020, com hemorragia digestiva baixa, necessitado de internação de urgência/emergência.

Os autores informam que após receberem o diagnóstico e a indicação de tratamento, solicitaram ao plano de saúde a internação da genitora, porém tiveram seu pedido negado.

E, devido a recusa e demora na internação em UTI para o
atendimento adequado, fez com que a mãe dos Requerentes perdesse muito sangue, vindo a óbito no dia 06/09/202.

Postularam então indenização por danos morais, pois a recusa injustificada foi o fator predominante no óbito da mãe, caracterizando afronta a dignidade humana, humilhação, descaso, e aflição suportada pelos Autores.

Após regular processamento do feito, com a realização de perícia indireta foi proferida sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ao pagamento de indenização por Danos Morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Da sentença ambas as partes se insurgiram, sendo que a parte requerida visa à improcedência da pretensão e a parte autora a majoração dos danos morais.

Do recurso de apelação da UNIMED CUIABÁ

Irresignada, a apelante defende a inexistência de ato ilícito, e a não autorização para a internação solicitada foi perfeitamente legal, uma vez que o plano contratado pela de cujus estava dentro do prazo de carência para esse tipo de atendimento.

Aduz que
os procedimentos de caráter de urgência e emergência foram definidos pelo legislador no artigo 35-C, da Lei nº 9.656/98, que regulamenta a atividade das operadoras de planos privados de assistência à saúde. E, desse modo
consideram-se como procedimentos/tratamentos de urgência aqueles resultantes de acidentes pessoais, entendidos como aqueles prestados imediatamente após o evento, o que, definitivamente, não é o caso dos autos, uma vez que o pedido médico foi no sentido de procedimento eletivo, ou seja, não era de urgência/emergência.

Segue defendendo a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral, e caso não seja este o entendimento, requer a redução da indenização arbitrada.

Pois bem.

Sem delonga, o recurso não comporta provimento. Explico.

Primeiramente, cumpre ressaltar que a relação entre as partes se enquadra nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito, in verbis:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”

Destaque-se, nesse sentido, o verbete sumular n. 469 do STJ, segundo a qual “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”.

Infere-se do verbete sumular que aos contratos de plano de saúde estão submetidos ao CDC, sendo que, no caso em apreço, aplica-se o artigo 47 do mesmo diploma legal, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Adentrando à celeuma, o plano de saúde recorrido defende inexistência de ato ilícito, uma vez não autorização para a internação solicitada foi perfeitamente legal, uma vez que o plano contratado pela de cujus estava dentro do prazo de carência para esse tipo de atendimento

A genitora dos autores, foi diagnosticada, em 02/09/2020, com hemorragia digestiva baixa, tendo se solicitado por seu médico a

pedido de urgência e emergência, a internação hospital em UTI.

Entretanto, foi negada ao argumento de que a carência não teria implementado e com a demora no atendimento veio a óbito em 06/09/2020.

A pretensão da
de cujus
era emergencial, o que, por si só, demonstra que, ino
bstante a gravidade do quadro, a operadora de
saúde
negou o tratamento pleiteado, sob o argumento de que a contratação encontrava-se em cumprimento de prazo carência, ignorando o preceito do art. 12, V, ‘c’, da Lei nº 9.656/98, que estabelece o prazo de cobertura em, no máximo, 24 (vinte quatro) horas, para as situações de
urgência
e
emergência
:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

[...]

V - quando fixar períodos de carência:

[...]

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; [...]

Após detida análise dos autos, verifica-se a circunstância de urgência/emergência para a realização da internação, decorrente do diagnóstico de hemorragia digestiva baixa, conforme o pedido medico e a conclusão da perícia indireta realizada.

Registra-se ainda que a Lei n. 9.656/98, em seu art. 35-C dispõe que caracterizada a emergência para a internação, o plano é obrigado a proceder a cobertura, senão vejamos:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente caracterizada em declaração do médico assistente; e

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional.

Portanto, o caso em testilha está inserido nos denominados de urgência/emergência, que busca agasalho no art. 12, inc. V, letra “c”, da Lei n. 9.656/98, com a redação dada pela Medida Provisória n. 2.177-44, de 24.08.2001.

Em Súmula, o STJ estabelece que:

"
A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação
.” (Súmula 597, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 20/11/2017).

O STJ já pacificou o entendimento de ilegalidade da recusa baseada no tempo mínimo de contribuição do beneficiário em situação de urgência.
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL

CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. PERÍODO DE

CARÊNCIA
.
LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE. RECUSA INDEVIDA
.
DANOS MORAIS. CABIMENTO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de ser abusiva a negativa, pelo plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando injusta recursa de cobertura que enseja indenização por danos morais. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 2002772 DF 2022/0142011-3, Julgamento: 28/11/2022, Terceira Turma, DJe 09/12/2022)

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECUSA DE ATENDIMENTO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL. CONFIGURADO.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional diante do enfrentamento das questões relevantes devolvidas à Corte de origem, não consubstanciando qualquer eiva presente no art. 1.022 do CPC a tomada deposição contrária à sustentada pela parte.

2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura para tratamento de emergência ou urgência do segurado sob o argumento de necessidade de cumprimento do período de carência, sendo devida a reparação por danos morais.

3. Agravo Interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 1573989/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.08.2020).

Dessa forma, a recusa da apelante quanto a cobertura dos procedimentos solicitados pela apelada não se mostra justificada, tendo em vista a previsão contida na Lei n. 9.656/98, no sentido de que, em casos de urgência e emergência, o prazo máximo de carência não pode ultrapassar 24 horas.

Quanto ao dano moral, entende-se que o Magistrado agiu com acerto, vez que se impõe o dever de indenizar em face aos requisitos ensejadores restar presentes.

In casu
, há nexo de causalidade entre a conduta da ré, ora apelante, em recusar a cobertura e o resultado suportado pelos autores, consistente no transtorno, angústia e abalo psicológico, advindo o agravamento do estado de saúde da genitora dos autores, resultando no óbito em curto espaço de tempo.

Por conseguinte, as angústias e sofrimentos suportados pelos autores, em face da negativa do plano de saúde em autorizar a internação para tratamento adequado da
de cujus
, não trata de mero dissabor.

Esse é o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO – COBERTURA RECUSADA – JUSTIFICATIVA DE NÃO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE CARÊNCIA – IRRELEVÂNCIA NO CASO – URGÊNCIA CONFIRMADA – ABUSO DA CLÁUSULA RESTRITIVA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS JULGADOS DO STJ E DESTE TRIBUNAL – RECURSO NÃO PROVIDO.

“O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de ser abusiva a negativa, pelo plano de saúde, de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando injusta recursa de cobertura que enseja indenização por danos morais” (STJ - AgInt no REsp: 2002772 DF).

A não autorização de internação hospitalar em caráter de urgência gera danos morais, cujo valor deve ser mantido se fixado na origem com razoabilidade e proporcionalidade.

(N.U 1021964-04.2023.8.11.0015, Relator; Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO HOSPITALAR – CIRURGIA DE URGÊNCIA - INDICAÇÃO MÉDICA – NEGATIVA DE COBERTURA EM RAZÃO DA CARÊNCIA CONTRATUAL - RECUSA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

É obrigatória a cobertura pelo plano de saúde nos casos de urgência, que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, até mesmo no caso de cláusula de carência.

A negativa indevida pelo plano de saúde ofende o direito à vida e a dignidade da pessoa humana, o que caracteriza o dano moral e impõe o dever de indenizar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

(N.U 1038416-45.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 07/07/2024)

Incorre em ato ilícito a indevida recusa do tratamento. Há nexo de causalidade entre a conduta de recusar a cobertura e o resultado suportado pelo beneficiário, quais sejam, transtornos, angústia, abalo psicológico de monta imensurável, mormente por se tratar da própria saúde.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Restando dessa forma caracterizado o dever de indenizar, passo a análise do quantum indenizatório, o qual os autores, ora apelantes requerem a sua majoração.

Do recurso de apelação dos Autores da ação

Silvio Gonçalves Rodrigues e Outros, autores da ação de indexação ajuizada, requerem a reforma da sentença, para majoração dos danos morais ao valor de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais, considerando que estão comprovados os danos morais, d
iante da recusa no atendimento de urgência e emergência, que contribuiu para a morte da Genitora dos Apelantes.

Sustentam
reparação por danos morais
deve consistir na fixação de um valor que seja capaz de desencorajar o ofensor ao cometimento de novos atentados contra o patrimônio moral dos consumidores e, ao mesmo tempo, que seja suficiente para compensar os constrangimentos experimentados pelas vítimas.

Ressalto que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Ainda, em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma amenizar os contratempos sofridos.

Assim a quantificação desses valores oferecem grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Nesta trilha, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) pelo dano moral, mostra-se adequada, em razão das particularidades do caso em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, além de que cumprirá a finalidade de inibir a apelante à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões NEGA-SE PROVIMENTO a ambos os recursos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024